Tribunal: TCU
Processo: 015.955/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2228/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades ocorridas no contrato celebrado entre o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe em 31/12/2020, com vigência de trinta e seis meses prorrogáveis até o limite de sessenta meses, cujo objeto é a prestação de serviços técnico-especializados com vistas à organização e realização de concurso público para o provimento de mil e quinhentas vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Policial Rodoviário Federal; Considerando que a denunciante informa suposto descumprimento contratual na medida em que a avença previu a correção de 1.200 redações de candidatos autodeclarados negros ao passo que teriam sido efetivamente corrigidas apenas 558; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 13 e 14, dos quais resta assente que o questionamento trazido na presente denúncia já foi apreciado por este Tribunal por meio do TC Processo 042.148/2021-9 , que resultou no Acórdão 340/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado verificou que foram corrigidas 1224 discursivas relativas a candidatos que não obtiveram nota para se classificar nas vagas de ampla concorrência, o que demonstra que foi superado, em 24 unidades, o valor estabelecido, no edital, de correção de 1200 provas discursivas de candidatos autodeclarados negros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a denúncia improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela denunciante; d) informar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e à representante a prolação do presente Acórdão; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e f) apensar definitivamente, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 042.148/2021-9 , porquanto há conexão entre seus objetos. 1. Processo TC- Processo 015.955/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.